Tribunal: TJDFT
Processo: 0737258-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0737258-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CGR ENERGIA E ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: MARCONTONI BITES MONTEZUMA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por CGR Energia e Engenharia Ltda em face da r. decisão (ID 245453402, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Marcontoni Bites Montezuma em desfavor do Agravante e outros, indeferiu o pedido de compensação da parcela devida pelo devedor principal com o valor excedente depositado em juízo, nos seguintes termos: “(...) Do reconhecimento da quitação do débito devido até 12/02/2025 Não tendo a parte exequente impugnado de forma específica o depósito de ID. 242311861, no importe de R$ 799,13, entendo que os valores pagos pela CGR (R$ 5.401.559,11 + R$ 799,13), que se encontram depositados em juízo, são suficientes para a quitação do débito devido até 12/02/2025, nos termos expostos na decisão de ID. 239167490. - Da parcela vencida em julho de 2025 O título executivo condenou o executado ao pagamento da quantia de R$ 246.135,36 e ao pagamento de todas as parcelas do contrato que se vencerem, até a efetiva quitação (ID. 82353593). O executado RICARDO promoveu depósitos judiciais a título de pagamento das parcelas referentes aos meses de fevereiro (R$ 51.366,08 – ID. 226958509), março (R$ 51.557,15 – ID. 230039380), abril (R$ 51.812,77 – ID. 233326403), maio (R$ 52.120,65 – ID. 236716180) e junho (R$ 52.417,91 – ID. 240129198), do corrente ano. Por meio da petição de ID. 241535643, o executado RICARDO informa que não possui o valor para pagamento da parcela que vence em 20/07/2025 e tem empreendido esforços para fazer empréstimo bancário para pagar todas as parcelas vincendas do contrato. Caso deferido, o valor emprestado apenas será disponibilizado em cerca de 60 dias. Diante disso, pede que parte do valor penhorado em excesso, pertencente a CGR, seja utilizado para pagar o valor da parcela de julho, no importe de R$ 52.650,91. A CGR manifestou concordância com o pedido acima (ID. 242487854). Intimado para se manifestar sobre o pedido, o exequente (ID. 244639697) manifestou discordância. Decido. Houve o arresto da quantia de R$ 500.000,00 nos autos do IDPJ, pertencente à CGR, tendo a quantia de R$ 460.988,66 sido utilizada a título de pagamento voluntário do débito, nos termos da decisão de ID. 239167490. Assim, permanece depositada em juízo a quantia nominal de R$ 39.011,34, desconsiderando-se aquelas referenciadas no tópico anterior, valor insuficiente para a quitação da parcela referente ao mês de julho. Ademais, considerando as altas quantias depositadas em juízo, não há como apurar, por ora, com certeza as quantias eventualmente excedentes, considerando a atualização do saldo decorrente da correção monetária. Em razão disso, INDEFIRO o pedido. (...)” Nas razões recursais (ID 75813867), afirma que, em 12/2/2025, efetuou o pagamento voluntário do débito executado com o depósito em juízo da quantia de R$ 5.401.559,11 (cinco milhões, quatrocentos e um mil quinhentos e cinquenta e nove reais e onze centavos), mas nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, que incluiu a Recorrente no polo passivo do presente cumprimento de sentença, já havia depositado o montante de R$ 460.000,00 (quatrocentos e sessenta mil reais), objeto de bloqueio judicial realizado em 25/6/2024. Afirma que “após o depósito judicial, tomou-se conhecimento que, nos autos do “IDPJ”, o saldo atualizado da conta judicial vinculado aquele juízo, na verdade, possui R$ 527.453,78 (quinhentos e vinte e sete mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e setenta e oito centavos), ou seja, R$ 66.465,12 (sessenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e doze centavos) superior ao valor perseguido nos autos.”. Acrescenta que “ como corolário lógico do mero cumprimento da r. decisão interlocutória agravada em consonância com a tutela recursal proferida por essa Exma. Relatoria nos autos do AGI no 0733313-65.2025.8.07.0000, há a premente vulneração aos princípios da vedação do enriquecimento sem causa e da boa-fé objetiva, visto que, mesmo existindo valores excedentes, bem como do exercício da sua posse em favor da parte Agravada, negou-se à Agravante o direito de executar a compensação nos termos que dispõe o art. 368, do CC.”. Aduz que, em respeito ao princípio da menor onerosidade, o saldo excedente pode ser compensado com o valor da parcela inadimplida pelo devedor principal, referente ao mês de julho/2025, o que possibilitaria afastar os encargos decorrentes da inadimplência, a exemplo da multa pelo atraso no pagamento voluntário. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a suspensão imediata dos efeitos da decisão agravada, “especialmente no que concerne ao indeferimento da compensação e à liberação integral de valores em favor da parte Agravada, até o julgamento final deste recurso, como forma de resguardar a efetividade da prestação jurisdicional e evitar o enriquecimento sem causa da parte exequente. Preparo comprovado (ID 75817974). É o breve relatório. Decido. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. A questão relativa ao levantamento do valor incontroverso depositado em juízo foi objeto do Agravo de Instrumento n.o 0733313-65.2025.8.07.0000, sob a Relatoria do Desembargador Eustáquio de Castro, interposto pelo credor Marcontoni Bites Montezuma, cujo objeto é a discussão quanto à necessidade de preclusão da decisão que deferiu o levantamento dos valores incontroversos depositados em juízo, bem como sobre a incidência às pessoas jurídicas executadas da penalidade processual do §1o do art. 523 do CPC/15 aplicada ao executado originário O e. Relator, ao decidir o pedido de antecipação da tutela recursal, em decisão interlocutória proferida, em 14/8/2025, assim consignou: “DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para autorizar o levantamento do montante incontroverso nos autos, no valor de R$ 5.401.559,11 (cinco milhões, quatrocentos e um mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e onze centavos), independentemente da preclusão da Decisão recorrida e/ou caução.” Portanto, ainda que no mérito seja possível apreciar a questão relativa ao excesso de depósito judicial, na verdade, o pedido de antecipação da tutela recursal da Agravante busca reverter, em via inadequada, os efeitos da decisão proferida pelo Des. Eustáquio de Castro, que determinou a liberação imediata dos valores incontroversos. Logo, inviável reconhecer a plausibilidade do direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator